Tribunal: TJMT
Processo: 1003401-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003401-15.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,

DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COORDENADOR DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), KITCHENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 60.848.991/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - CPF: 272.171.468-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO O 1a VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; O 2o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO; A 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; E A 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, reformou sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo que visava afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL, julgando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões e contradições no acórdão embargado quanto a: (i) não consideração das provas pré-constituídas apresentadas; (ii) não manifestação sobre o afastamento preventivo de ato coator juridicamente inválido; (iii) não análise da jurisprudência do STJ; (iv) não consideração do Tema 1266 do STF; (v) contradição entre o não reconhecimento do cabimento do mandamus e a denegação da segurança; (vi) não consideração dos termos do artigo 3o da LC no 190/2022; e (vii) não manifestação sobre o Tema 171 do STF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado teve como
ratio decidendi
a inadequação da via eleita por ausência de demonstração de ato coator concreto ou ameaça iminente, sendo desnecessária a análise dos documentos comprobatórios de recolhimento tributário, que não teriam o condão de alterar essa premissa fundamental.

4. A conclusão pela inadequação do mandado de segurança preventivo para obtenção de efeitos normativos gerais, válidos para operações futuras, afasta a necessidade de enfrentamento do mérito da controvérsia tributária, não configurando omissão a ausência de manifestação sobre teses e precedentes relativos ao mérito.

5. Inexiste contradição na denegação da segurança após o reconhecimento da inadequação da via eleita, sendo esta a consequência processual natural, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, só são admissíveis quando a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Assentada a inadequação da via eleita como fundamento para a denegação da segurança, torna-se desnecessário o enfrentamento de questões meritórias cuja apreciação pressuporia o reconhecimento do cabimento do mandamus."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, I e II, 1.023; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXIX, art. 150, III, c; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1266 (RE 1426271); STF, Tema 171; STJ, REsp 1.150.865/MT; STJ, RMS 24.608/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por KITCHENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, em sede de remessa necessária, reformou a sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada, julgando prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado assentou que o mandado de segurança preventivo não comporta utilização como salvo-conduto para operações futuras, porquanto tal medida obstaria o exercício do poder fiscalizatório pela autoridade fazendária. Consignou, ainda, que não restou demonstrada ameaça concreta ou ato coator iminente capaz de justificar a concessão da segurança vindicada.

A Embargante, em suas razões, suscita a existência de vícios de omissão e contradição no julgado. No que concerne à omissão, aduz que o v. acórdão embargado desconsiderou as provas pré-constituídas carreadas aos autos, notadamente aquelas anexadas à exordial, as quais comprovariam o recolhimento do ICMS/DIFAL, incluindo GIAs, GNREs e comprovantes de pagamento (ID 240867272, Doc. 03 da Inicial). Argumenta que o julgado silenciou quanto à circunstância de que a pretensão mandamental visa ao afastamento preventivo de ato coator juridicamente inválido, com amparo no art. 1o da Lei no 12.016/2009 e no art. 5o, incisos XXXV e LXIX, da Constituição Federal.

Sustenta, ademais, que não houve manifestação sobre a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a adequação da via mandamental preventiva em hipóteses análogas, citando como precedentes o REsp 1.150.865/MT e o RMS 24.608/MG. Acrescenta que o acórdão olvidou-se de considerar que o paradigma do Tema 1266 de Repercussão Geral (RE 1426271), julgado pelo Supremo Tribunal Federal, teve origem precisamente em mandado de segurança preventivo.

No tocante à contradição, assevera que o v. acórdão, a despeito de não reconhecer o cabimento do writ preventivo, contraditoriamente ingressou no mérito da controvérsia para denegar a segurança. Alega que não foram considerados os próprios termos do artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, que determina a observância do disposto na alínea "c" do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal quando à produção de efeitos. Aduz, por fim, que o julgado foi omisso quanto ao Tema 171 do STF, que, segundo a Embargante, impossibilitaria a convalidação da Lei Estadual que instituiu o DIFAL anteriormente à edição da Lei Complementar no 190/2022.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta pela ausência dos requisitos autorizadores dos embargos declaratórios, previstos no artigo 1.022 do CPC, afirmando que a decisão expôs de forma clara e completa todos os fundamentos que embasaram o decisum. Sustenta que a pretensão recursal revela nítido intuito de rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

No que tange ao mérito da controvérsia, o Estado defende a higidez do julgado, argumentando que o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, em 29/11/2023, assentou que a LC 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, sendo exigível o DIFAL a partir de 05/04/2022. Por essas razões, requer o desprovimento dos embargos declaratórios, com a consequente manutenção da exigibilidade da exação a partir da data mencionada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
KITCHENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
., com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, em sede de remessa necessária, reformou a sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada, julgando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Verifico a tempestividade do recurso, tendo em vista que a ciência automática do acórdão foi registrada em 09/05/2025 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 12/05/2025 (segunda-feira), com término em 16/05/2025 (sexta-feira), conforme certificado nos autos. Os embargos foram opostos em 15/05/2025, portanto, dentro do quinquídio legal estabelecido pelo artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise de seu mérito.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos limitados, sendo cabíveis somente nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para correção de erro material.

O objetivo dos aclaratórios é, portanto, complementar ou aclarar o decisório embargado, servindo como instrumento de aperfeiçoamento jurisdicional. A função integrativa dos embargos declaratórios cinge-se exclusivamente ao esclarecimento do julgado, não comportando, em regra, efeitos modificativos do comando decisório.

No caso em apreço, a Embargante alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado. Passarei, portanto, a examinar pontualmente cada uma das alegações.

·
Da alegada omissão quanto às provas pré-constituídas

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar as provas pré-constituídas por ela apresentadas, notadamente os documentos anexados à inicial que comprovariam o recolhimento do ICMS/DIFAL, incluindo GIAs, GNREs e comprovantes de pagamento (ID 240867272, Doc. 03 da Inicial).

Tal argumento não prospera. Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a
ratio decidendi
do julgado não teve como fundamento a ausência de comprovação de recolhimento tributário, mas sim a inadequação da via eleita - o mandado de segurança preventivo - quando ausente demonstração de ato coator concreto ou iminente.

Com efeito, o acórdão assentou expressamente que
"o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto para operações futuras, pois tal medida visa impedir a autoridade fiscal de exercer seu poder de fiscalização", tendo concluído que "não houve demonstração de ameaça concreta ou ato coator iminente que justificasse a concessão da segurança pleiteada".

Dessarte, a existência ou não de comprovantes de recolhimento tributário em situações diversas não tem o condão de alterar a premissa fundamental do acórdão, qual seja, a inviabilidade do manejo do
writ
para obtenção de efeitos normativos gerais, válidos para operações futuras, sem a demonstração de ato coator concreto. Assim, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

·
Da alegada omissão quanto à circunstância de se buscar o afastamento preventivo de ato coator juridicamente inválido

A Embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a circunstância de que se busca, nos autos, o afastamento preventivo de ato coator juridicamente inválido, com amparo no art. 1o da Lei no 12.016/2009 e no art. 5o, incisos XXXV e LXIX, da CF/88.

Tal alegação igualmente não comporta acolhimento. Extrai-se do acórdão embargado que o cerne da questão examinada foi precisamente a possibilidade ou não da utilização do mandado de segurança preventivo para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL sem a demonstração de ato concreto. O acórdão enfrentou diretamente essa questão, concluindo pela inadmissibilidade do
mandamus
como instrumento de controle abstrato de validade normativa.

O trecho do acórdão embargado é inequívoco ao destacar que
"a jurisprudência pátria não admite a concessão de mandado de segurança com efeitos normativos gerais, voltados a evitar fatos futuros e incertos", bem como que "a pretensão das apelantes visa à concessão de um 'salvo-conduto' para operações tributárias futuras, o que é vedado".

O julgado, portanto, não ignorou a pretensão preventiva do writ; ao contrário, explicitamente a rechaçou por entendê-la incabível na hipótese vertente, à luz dos requisitos legais próprios do mandado de segurança, notadamente a existência de ato coator concreto ou de ameaça real e iminente a direito líquido e certo. Inexiste, assim, a omissão apontada.

·
Da alegada omissão quanto à jurisprudência do STJ

A Embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconheceria a adequação do mandado de segurança preventivo em hipóteses semelhantes, citando como precedentes o REsp 1.150.865/MT e o RMS 24.608/MG.

Cumpre esclarecer, de pronto, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como determina o artigo 489, § 1o, do CPC.

No caso concreto, é inequívoco que o acórdão embargado adotou fundamentação suficiente para a conclusão alcançada, tendo inclusive citado precedentes deste próprio Tribunal de Justiça sobre a matéria em debate, formando seu convencimento de maneira clara e coerente.

Ademais, cabe ressaltar que os julgados citados pela Embargante não se amoldam perfeitamente à hipótese dos autos.

O REsp 1.150.865/MT trata de situação em que havia elementos concretos que demonstravam ameaça efetiva de lesão a direito, enquanto o RMS 24.608/MG versava sobre caso em que a relação jurídico-tributária já estava estabelecida e havia risco concreto de autuação.

Na hipótese vertente, diferentemente, o acórdão embargado concluiu pela inexistência de elementos que demonstrassem ameaça concreta ou ato coator iminente, o que afasta a aplicabilidade dos precedentes invocados. Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto a este ponto.

·
Da alegada omissão quanto ao Tema 1266 do STF

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não considerar que o paradigma do Tema 1266 de Repercussão Geral (RE 1426271), julgado pelo Supremo Tribunal Federal, teve origem em mandado de segurança preventivo.

Tal argumento não merece acolhida. O fato de determinado precedente do Supremo Tribunal Federal ter sua origem processual em mandado de segurança preventivo não significa, por si só, que toda e qualquer pretensão veiculada por meio desse instrumento processual seja cabível, independentemente da análise de seus pressupostos específicos, ensejando evidente
distinguish
a hipótese dos autos.

O acórdão embargado não desconsiderou a possibilidade, em tese, de impetração de mandado de segurança preventivo, mas concluiu, à luz das circunstâncias do caso concreto, pela ausência de ato coator concreto ou ameaça iminente que justificasse a utilização da via mandamental, requisitos esses indispensáveis à adequação da via eleita.

Ademais, o acórdão fundamentou-se em diversos precedentes específicos deste Tribunal de Justiça, inclusive desta própria Câmara, que trataram exatamente da questão relativa ao cabimento do mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL. Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto a este ponto.

·
Da alegada contradição quanto ao não reconhecimento do cabimento do
mandamus
e a denegação da segurança

A Embargante argumenta que o acórdão incorre em contradição ao não reconhecer o cabimento do mandamus de origem, mas, contraditoriamente, denegar a segurança.

Tal alegação não merece prosperar. A denegação da segurança, no caso, não constitui contradição lógica com o fundamento principal adotado pelo acórdão - a inadequação da via eleita -, mas sim sua consequência processual natural.

Com efeito, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste próprio Tribunal estabelece que, verificada a ausência de direito líquido e certo ou a inadequação da via eleita, a solução processual correta é a denegação da segurança, e não a extinção do processo sem resolução de mérito.

Assim, não há contradição no acórdão embargado quando, reconhecendo a inadequação da via eleita pela ausência de demonstração de ato coator concreto ou ameaça iminente, denegou a segurança pleiteada.

·
Da alegada contradição quanto aos termos do artigo 3o da LC no 190/2022

A Embargante aduz que o acórdão foi contraditório ao não considerar os próprios termos do artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, que determina a observância da alínea "c" do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal quanto à produção de efeitos.

Tal argumento não se sustenta. Inicialmente, cumpre ressaltar que a suposta desconsideração de determinado dispositivo legal não configura propriamente contradição, mas eventual
error in judicando
, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

De qualquer modo, é importante observar que o acórdão embargado não adentrou no mérito da controvérsia relativa à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária ao DIFAL, tendo sua
ratio decidendi
assentado exclusivamente na inadequação da via eleita - o mandado de segurança preventivo - para veicular a pretensão deduzida pela Impetrante.

Com efeito, o acórdão concluiu que
"o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto para operações futuras, pois tal medida visa impedir a autoridade fiscal de exercer seu poder de fiscalização",
bem como que
"não houve demonstração de ameaça concreta ou ato coator iminente que justificasse a concessão da segurança pleiteada".

Dessarte, tendo o acórdão assentado a inadequação da via eleita como fundamento para a denegação da segurança, não era necessário adentrar no mérito da controvérsia relativa à aplicação temporal da LC no 190/2022, o que afasta a alegação de contradição.

·
Da alegada omissão quanto ao Tema 171 do STF

Por fim, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o Tema 171 do STF, que, segundo alega, impossibilitaria a convalidação da Lei Estadual que instituiu o DIFAL antes da edição da Lei Complementar no 190/2022.

Tal alegação deve ser rejeitada pelos mesmos fundamentos já expostos no item anterior. Como o acórdão embargado teve como
ratio decidendi
a inadequação da via eleita, por ausência de demonstração de ato coator concreto ou ameaça iminente, não era necessário o enfrentamento do mérito da controvérsia relativa à aplicação ou não da tese firmada no Tema 171 do STF ao caso concreto.

De fato, tendo o acórdão concluído pela inadequação da via eleita, revela-se despicienda a análise de questões meritórias cuja apreciação pressuporia o reconhecimento do cabimento do mandamus. Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Da análise das razões recursais, verifica-se que a Embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Evidencia-se, portanto, que a Embargante pretende, por via transversa, obter a reforma do julgado, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento suscitado pela Embargante, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal.

No caso vertente, inexistindo os vícios apontados, não há que se falar em prequestionamento, mormente quando o acórdão embargado examinou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que para concluir pela inadequação da via eleita.

Assim sendo, considera-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada tenha sido proferida com menção expressa ao dispositivo de lei tido por violado, ainda que para afirmar a sua inaplicabilidade ao caso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
KITCHENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
., com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, em sede de remessa necessária, reformou a sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada, julgando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Verifico a tempestividade do recurso, tendo em vista que a ciência automática do acórdão foi registrada em 09/05/2025 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 12/05/2025 (segunda-feira), com término em 16/05/2025 (sexta-feira), conforme certificado nos autos. Os embargos foram opostos em 15/05/2025, portanto, dentro do quinquídio legal estabelecido pelo artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise de seu mérito.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos limitados, sendo cabíveis somente nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para correção de erro material.

O objetivo dos aclaratórios é, portanto, complementar ou aclarar o decisório embargado, servindo como instrumento de aperfeiçoamento jurisdicional. A função integrativa dos embargos declaratórios cinge-se exclusivamente ao esclarecimento do julgado, não comportando, em regra, efeitos modificativos do comando decisório.

No caso em apreço, a Embargante alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado. Passarei, portanto, a examinar pontualmente cada uma das alegações.

·

Da alegada omissão quanto às provas pré-constituídas

A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar as provas pré-constituídas por ela apresentadas, notadamente os documentos anexados à inicial que comprovariam o recolhimento do ICMS/DIFAL, incluindo GIAs, GNREs e comprovantes de pagamento (ID 240867272, Doc. 03 da Inicial).

Tal argumento não prospera. Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a
ratio decidendi
do julgado não teve como fundamento a ausência de comprovação de recolhimento tributário, mas sim a inadequação da via eleita - o mandado de segurança preventivo - quando ausente demonstração de ato coator concreto ou iminente.

Com efeito, o acórdão assentou expressamente que
"o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto para operações futuras, pois tal medida visa impedir a autoridade fiscal de exercer seu poder de fiscalização", tendo concluído que "não houve demonstração de ameaça concreta ou ato coator iminente que justificasse a concessão da segurança pleiteada".

Dessarte, a existência ou não de comprovantes de recolhimento tributário em situações diversas não tem o condão de alterar a premissa fundamental do acórdão, qual seja, a inviabilidade do manejo do
writ
para obtenção de efeitos normativos gerais, válidos para operações futuras, sem a demonstração de ato coator concreto. Assim, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

·

Da alegada omissão quanto à circunstância de se buscar o afastamento preventivo de ato coator juridicamente inválido

A Embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a circunstância de que se busca, nos autos, o afastamento preventivo de ato coator juridicamente inválido, com amparo no art. 1o da Lei no 12.016/2009 e no art. 5o, incisos XXXV e LXIX, da CF/88.

Tal alegação igualmente não comporta acolhimento. Extrai-se do acórdão embargado que o cerne da questão examinada foi precisamente a possibilidade ou não da utilização do mandado de segurança preventivo para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL sem a demonstração de ato concreto. O acórdão enfrentou diretamente essa questão, concluindo pela inadmissibilidade do
mandamus
como instrumento de controle abstrato de validade normativa.

O trecho do acórdão embargado é inequívoco ao destacar que
"a jurisprudência pátria não admite a concessão de mandado de segurança com efeitos normativos gerais, voltados a evitar fatos futuros e incertos", bem como que "a pretensão das apelantes visa à concessão de um 'salvo-conduto' para operações tributárias futuras, o que é vedado".

O julgado, portanto, não ignorou a pretensão preventiva do writ; ao contrário, explicitamente a rechaçou por entendê-la incabível na hipótese vertente, à luz dos requisitos legais próprios do mandado de segurança, notadamente a existência de ato coator concreto ou de ameaça real e iminente a direito líquido e certo. Inexiste, assim, a omissão apontada.

·

Da alegada omissão quanto à jurisprudência do STJ

A Embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconheceria a adequação do mandado de segurança preventivo em hipóteses semelhantes, citando como precedentes o REsp 1.150.865/MT e o RMS 24.608/MG.

Cumpre esclarecer, de pronto, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como determina o artigo 489, § 1o, do CPC.

No caso concreto, é inequívoco que o acórdão embargado adotou fundamentação suficiente para a conclusão alcançada, tendo inclusive citado precedentes deste próprio Tribunal de Justiça sobre a matéria em debate, formando seu convencimento de maneira clara e coerente.

Ademais, cabe ressaltar que os julgados citados pela Embargante não se amoldam perfeitamente à hipótese dos autos.

O REsp 1.150.865/MT trata de situação em que havia elementos concretos que demonstravam ameaça efetiva de lesão a direito, enquanto o RMS 24.608/MG versava sobre caso em que a relação jurídico-tributária já estava estabelecida e havia risco concreto de autuação.

Na hipótese vertente, diferentemente, o acórdão embargado concluiu pela inexistência de elementos que demonstrassem ameaça concreta ou ato coator iminente, o que afasta a aplicabilidade dos precedentes invocados. Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto a este ponto.

·

Da alegada omissão quanto ao Tema 1266 do STF

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não considerar que o paradigma do Tema 1266 de Repercussão Geral (RE 1426271), julgado pelo Supremo Tribunal Federal, teve origem em mandado de segurança preventivo.

Tal argumento não merece acolhida. O fato de determinado precedente do Supremo Tribunal Federal ter sua origem processual em mandado de segurança preventivo não significa, por si só, que toda e qualquer pretensão veiculada por meio desse instrumento processual seja cabível, independentemente da análise de seus pressupostos específicos, ensejando evidente
distinguish
a hipótese dos autos.

O acórdão embargado não desconsiderou a possibilidade, em tese, de impetração de mandado de segurança preventivo, mas concluiu, à luz das circunstâncias do caso concreto, pela ausência de ato coator concreto ou ameaça iminente que justificasse a utilização da via mandamental, requisitos esses indispensáveis à adequação da via eleita.

Ademais, o acórdão fundamentou-se em diversos precedentes específicos deste Tribunal de Justiça, inclusive desta própria Câmara, que trataram exatamente da questão relativa ao cabimento do mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL. Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto a este ponto.

·

Da alegada contradição quanto ao não reconhecimento do cabimento do
mandamus
e a denegação da segurança

A Embargante argumenta que o acórdão incorre em contradição ao não reconhecer o cabimento do mandamus de origem, mas, contraditoriamente, denegar a segurança.

Tal alegação não merece prosperar. A denegação da segurança, no caso, não constitui contradição lógica com o fundamento principal adotado pelo acórdão - a inadequação da via eleita -, mas sim sua consequência processual natural.

Com efeito, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste próprio Tribunal estabelece que, verificada a ausência de direito líquido e certo ou a inadequação da via eleita, a solução processual correta é a denegação da segurança, e não a extinção do processo sem resolução de mérito.

Assim, não há contradição no acórdão embargado quando, reconhecendo a inadequação da via eleita pela ausência de demonstração de ato coator concreto ou ameaça iminente, denegou a segurança pleiteada.

·

Da alegada contradição quanto aos termos do artigo 3o da LC no 190/2022

A Embargante aduz que o acórdão foi contraditório ao não considerar os próprios termos do artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, que determina a observância da alínea "c" do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal quanto à produção de efeitos.

Tal argumento não se sustenta. Inicialmente, cumpre ressaltar que a suposta desconsideração de determinado dispositivo legal não configura propriamente contradição, mas eventual
error in judicando
, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

De qualquer modo, é importante observar que o acórdão embargado não adentrou no mérito da controvérsia relativa à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária ao DIFAL, tendo sua
ratio decidendi
assentado exclusivamente na inadequação da via eleita - o mandado de segurança preventivo - para veicular a pretensão deduzida pela Impetrante.

Com efeito, o acórdão concluiu que
"o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto para operações futuras, pois tal medida visa impedir a autoridade fiscal de exercer seu poder de fiscalização",
bem como que
"não houve demonstração de ameaça concreta ou ato coator iminente que justificasse a concessão da segurança pleiteada".

Dessarte, tendo o acórdão assentado a inadequação da via eleita como fundamento para a denegação da segurança, não era necessário adentrar no mérito da controvérsia relativa à aplicação temporal da LC no 190/2022, o que afasta a alegação de contradição.

·

Da alegada omissão quanto ao Tema 171 do STF

Por fim, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o Tema 171 do STF, que, segundo alega, impossibilitaria a convalidação da Lei Estadual que instituiu o DIFAL antes da edição da Lei Complementar no 190/2022.

Tal alegação deve ser rejeitada pelos mesmos fundamentos já expostos no item anterior. Como o acórdão embargado teve como
ratio decidendi
a inadequação da via eleita, por ausência de demonstração de ato coator concreto ou ameaça iminente, não era necessário o enfrentamento do mérito da controvérsia relativa à aplicação ou não da tese firmada no Tema 171 do STF ao caso concreto.

De fato, tendo o acórdão concluído pela inadequação da via eleita, revela-se despicienda a análise de questões meritórias cuja apreciação pressuporia o reconhecimento do cabimento do mandamus. Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Da análise das razões recursais, verifica-se que a Embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Evidencia-se, portanto, que a Embargante pretende, por via transversa, obter a reforma do julgado, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento suscitado pela Embargante, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal.

No caso vertente, inexistindo os vícios apontados, não há que se falar em prequestionamento, mormente quando o acórdão embargado examinou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que para concluir pela inadequação da via eleita.

Assim sendo, considera-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada tenha sido proferida com menção expressa ao dispositivo de lei tido por violado, ainda que para afirmar a sua inaplicabilidade ao caso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025